Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-48.2024.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001533-48.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 97.522.734/0001-72 (APELANTE), LEONARDO HENRIQUE CORTAZZO - CPF: 389.486.328-50 (ADVOGADO), EDUARDO SILVA MADLUM - CPF: 337.299.208-39 (ADVOGADO), WILLIAM SILVA DE ALMEIDA PUPO - CPF: 314.985.718-08 (ADVOGADO), FERNANDA OLIVEIRA TORRENTE - CPF: 419.435.918-65 (ADVOGADO), VANDERLEI SANTOS DE SOUZA - CPF: 023.834.831-84 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL URBANO C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – INDEFERIMENTO INICIAL – PROCESSO EXTINTO –
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS ANTES DA SENTENÇA –
JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado o recolhimento das custas processuais antes da prolação da sentença, deve o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1001533-48.2024.8.11.0003

APELANTE:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO:

VANDERLEI SANTOS DE SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
,

contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
,
lançada nos autos da ação de rescisão de instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel urbano c/c pedido de reintegração de posse ajuizada em face de
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 290 c/c 485, inciso IV ambos do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que “
em que pese o decurso do prazo para o recolhimento das custas processuais, demonstrou de forma cabal o recolhimento tempestivo dos valores devidos para o regular prosseguimento do feito, tese essa não acolhida pela r. sentença proferida
” (sic).

Defende que “
no presente caso estamos diante de um prazo não preclusivo, ou seja, em que pese ultrapassado o prazo estipulado para o recolhimento das custas processuais, não ocorreu a perda do direito de manifestação no processo para cumprimento do quanto determinado
” (sic).

Sustenta que “
os comprovantes de pagamento não terem sido juntados nos autos no prazo estipulado, frisa-se, por um equívoco, fato é que as custas foram devidamente pagas em 27/02/2024 (ID nº 148925554), ou seja, dentro do prazo estipulado para tanto
” (sic).

Assevera que “
comprovou o recolhimento das custas dentro do prazo legal, vindo somente as guias e os respectivos comprovantes juntados posteriormente nos autos, não podendo haver a recusa do pleito em questão frente ao judiciário
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, reconhecendo o pagamento das custas processuais e procedendo com o regular prosseguimento do feito (Id. 245348742).

Sem contrarrazões pela parte contrária.

Preparo recolhido no Id. 245348743.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o cancelamento da distribuição em razão da ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo ante o não recolhimentos das custas iniciais­.

Pois bem. A questão posta em mesa é singela e não merece grandes elucidações.

Observa-se nos autos que, no dia
05/02/2024
o juízo de origem indeferiu a liminar de reintegração de posse, bem como, determinou a comprovação do recolhimento das custas e taxas processuais (Id. 245348727), sob pena de indeferimento da petição inicial, tendo o prazo
decorrido in albis
.

Ato contínuo, sobreveio a sentença que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com om fundamento nos artigos 290 c/c 485, IV, ambos do CPC.

Após a prolação da sentença, no Id. 245348734 a parte autora por meio de seu patrono requereu a juntada de comprovação do pagamento das custas processuais iniciais, cujo recolhimento se deu na data de 27/02/2024, antes mesmo da prolação da sentença ocorrida em 24/03/2024.

Em sede recursal o apelante alega que “
comprovou o recolhimento das custas dentro do prazo legal, vindo somente as guias e os respectivos comprovantes juntados posteriormente nos autos, não podendo haver a recusa do pleito em questão frente ao judiciário”
(sic).

Analisando os autos, verifica-se que razão assiste ao apelante, porquanto em que pese a juntada do comprovante de recolhimento das custas a destempo, restou comprovado que o recolhimento se deu antes mesmo da prolação da sentença, de modo que deve se prestigiar, no caso, a efetividade da prestação jurisdicional e a primazia da prolação das decisões de mérito.

Deste modo, entendo que houve comprovação do recolhimento das custas processuais, embora intempestivo, de modo que deve o feito prosseguir, em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual.

No mesmo trilhar, tem-se os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA –
INDEFERIMENTO
INICIAL
– PROCESSO EXTINTO NOS TERMOS DO ART. 485, IV, CPC – RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS
INICAIS
ANTES
DA
SENTENÇA
– JUNTADA POSTERIOR DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO - PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DO PROCESSO – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO –
SENTENÇA
ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovado o recolhimento das
custas
processuais
antes
da prolação da
sentença
, deve o feito prosseguir em atendimento aos princípios da celeridade e economia processual”.
(N.U 1011224-45.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA JULGADA PROCEDENTE LASTREADA EM LAUDO PERICIAL – PRELIMINAR - AGRAVO RETIDO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO POR INÉRCIA DA PARTE AUTORA -
RECOLHIMENTO

INTEMPESTIVO
DE
CUSTAS
COMPLEMENTARES
– PRELIMINAR DESACOLHIDA - AGRAVO RETIDO DESPROVIDO - PREJUDICIAL DE MÉRITO – USUCAPIÃO EM DEFESA – REJEITADO – REQUISITOS DA DEMARCATÓRIA
COMPROVADOS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se
determina
o
cancelamento
da
distribuição
se o
recolhimento
das
custas
,
embora

intempestivo
, estiver
comprovado
nos
autos
(Precedente RESP.361.811/RS).

A ação demarcatória tem lugar quando o proprietário pretende obrigar o seu confinante a extremar os respectivos prédios, fixando-se os marcos entre eles ou aviventando-se os já apagados.

Ausentes os requisitos legais à pretensão aquisitiva, porquanto não demonstrada posse com o animus domini, notadamente ante a forte litígio possessório que recai há anos em relação à área discutida. Contexto da prova insuficiente a demonstrar requisito para aquisição prescricional.

Prova pericial dos
autos
que comprova a necessidade de demarcação dos limites da área dos autores apelados, frente o conflito com relação aos pontos e traçados da divisão das áreas, oriundo da sobreposição parcial praticada pelos requeridos. Sentença mantida. Recurso desprovido”.
(N.U 0002619-98.2007.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 07/09/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A DEMANDA –
ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DAS CUSTAS RECURSAIS – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – PAGAMENTO REALIZADO ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO
– PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não se determina o cancelamento da distribuição se o recolhimento das custas, embora intempestivo, estiver comprovado nos autos.”
( REsp 1361811/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/03/2015, DJe 06/05/2015).
(TJ-MT 10006309020228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso
,
a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024